Tribunal: STF
Processo: MS 28455
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato da Secretaria Judiciária do STF (Portaria STF nº 138/09). Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Artigo 543-B, CPC. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Em sede de mandado de segurança impetrado contra decisão de ministro do STF ou contra ato da Secretaria Judiciária da Suprema Corte (Portaria STF nº 138/09) praticados com o objetivo de i) obstar a subida de recurso que verse sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, ou ii) de devolvê-la à origem, tem-se afirmado que a aplicação da regra inscrita no art. 543-B do CPC ‘(...) não se reveste de lesividade, pois traduz mera consequência jurídico-legal – admitida pela própria jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI nº 715.423 QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO)’ (MS nº 28.379/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 2/4/12). Esse entendimento foi mantido em sede de deliberação colegiada desta Corte, no julgamento plenário dos Mandados de Segurança nºs 29.000/PE-AgR, 28.999/PE-AgR e 28.991/PE-AgR, todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/10). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.